Tribunal: TJBA
Processo: 0502245-05.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502245-05.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS ARAGAO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO, PAULO DE ARGOLO NETO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, SUZANA OLIVEIRA COELHO, PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO, PAULO DE ARGOLO NETO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, SUZANA OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. AFASTADA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. RISCO COBERTO PELA APÓLICE ORIGINALMENTE CONTRATADA. NOVA CONTRATAÇÃO COM RESTRIÇÕES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVERES ANEXOS. LEALDADE, COOPERAÇÃO, PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E BOA FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA APÓLICE ANTERIOR. ENQUADRAMENTO DA DOENÇA OCUPACIONAL NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR A SER PAGO CONSTANTE DA APÓLICE, CORRIGIDO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUALMENTE PREVISTO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502245-05.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante CLOVIS ARAGAO DE ALMEIDA e outros e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, negar-lhes provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .